Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, o instrumento particular de confissão da dívida, sem a assinatura de duas testemunhas, não possui força executiva. Desse modo, o referido instrumento é apto a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC, que demanda a instrução por meio de “prova escrita sem eficácia de título executivo”. Precedente do STJ.
2. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às instituições financeiras, nos termos do disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, nas relações de consumo, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 2.1. A despeito da alegada relação de consumo, ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos, razão pela qual não se verifica a hipossuficiência técnica do requerido nos presentes autos, de modo a justificar a necessidade de inversão do ônus da prova, 2.2. Conforme a regra geral trazida pelo art. 373 do Código Processual Civil, tendo o autor apresentado a prova do fato constitutivo do seu direito – no caso, o seu direito ao crédito, estampado no instrumento de confissão de dívida –, seria incumbência do réu indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o réu não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações e afastar o direito do autor.
3. As provas dos autos demonstram que a confissão de dívida assinada pelo recorrente foi clara ao especificar as condições do negócio celebrado pelas partes, o que afasta a alegação de ocorrência de falha no dever de informação.
4. A confissão de dívida assinada pelo requerido mostra-se suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito existente, de modo a constituir de pleno direito o título executivo judicial.
5. Recurso conhecido. Apelo não provido.